Tribunal: TJSP
Processo: 1004721-85.2021.8.26.0666
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-22

Ementa:
Produção antecipada de provas. Inadmissibilidade que, pela via transversa da produção antecipada de provas, se pretenda suspender o curso de outra ação em andamento, onde já determinada a especificação das provas pretendidas pelas partes, procedimentos fiscalizatórios e o cumprimento de tutela antecipada, devendo esta ser atacada por meios próprios. Interesse de agir inexistente. Indeferimento da

Ementa:
Produção antecipada de provas. Inadmissibilidade que, pela via transversa da produção antecipada de provas, se pretenda suspender o curso de outra ação em andamento, onde já determinada a especificação das provas pretendidas pelas partes, procedimentos fiscalizatórios e o cumprimento de tutela antecipada, devendo esta ser atacada por meios próprios. Interesse de agir inexistente. Indeferimento da inicial mantido. Litigância de má-fé. Inocorrência. Limite do exercício do direito de defesa não extrapolado. Descabimento de fixação de verba honorária sucumbencial em procedimento de jurisdição voluntária. Recurso não provido.